Tribunal: STF
Processo: RE 75095
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
ERRO GROSSEIRO. 1) INTERPOSTO UM RECURSO POR OUTRO HÁ SEMPRE ERRO
GROSSEIRO QUANDO O RECURSO PRÓPRIO ESTA EXPRESSO NA LEI;
2) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME
PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO, MORMENTE NÃO PREENCHENDO A RESPECTIVA
PETIÇÃO OS REQUISITOS DO ART. 834, "IN FINE", DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.